Tribunal: TCU
Processo: 008.720/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62025, modalidade Pregão e Uasg 781000 (Objeto: Prestação de serviços continuados de Limpeza, Asseio e Conservação, incluindo jardinagem, com fornecimento de material e equipamentos necessários para execução dos serviços nas áreas do Complexo do Comando do 1° Distrito Naval conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexo.)

Inteiro teor:
Acórdão 2032/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237, do Regimento Interno e o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 008.720/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Comando do 1o Distrito Naval (00.394.502/0002-25). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do 1o Distrito Naval. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Helter de Oliveira (110224/OAB-PR), representando Super Nova Serviços Gerais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.7.2. dar ciência ao Comando do 1o Distrito Naval sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 6/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2.1. rejeição de recurso apresentado pela empresa Super Nova Serviços Gerais Ltda. sem a análise de todo o conteúdo apresentado; 1.7.2.2. exigência de comprovação de exequibilidade da proposta da empresa LSC Serviços Comercial cujos índices de produtividade se encontravam dentro da faixa de referência, com inobservância ao subitem 9.12.3 do edital do certame; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao Comando do 1o Distrito Naval e ao representante; e 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.